Tribunal: STJ
Processo: 0149067-45.2024.3.00.0000
Classe: CARTA ROGATóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg na CARTA ROGATÓRIA No 20367 - EX (2024/0149067-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MEMERI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
JUSROGANTE
: CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTIÇA CRIMINAL
ESPECIALIZADA DA REPÚBLICA DO PERU - QUARTO
TRIBUNAL PENAL COLEGIADO NACIONAL
INTERES.
: ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOAREZ
ADVOGADOS
: PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
INTERES.
: ANGELA PALMEIRAS FERREIRA
INTERES.
: OLIVIO RODRIGUES JUNIOR
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. CONSUMAÇÃO DO OBJETO DA
CARTA ROGATÓRIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de Carta Rogatória por meio da qual a Justiça peruana solicita que se
proceda à inquirição de JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA e de LUIZ
ANTONIO MAMERI, por meio de videoconferência.
2. Contudo, os agravantes optaram por não comparecer às respectivas audiências
para depoimento testemunhal, conforme informado pelo advogado das partes
durante a audiência do dia 3 de julho de 2024 (fls. 718-719).
3. Portanto, pode-se concluir que o objeto da presente Carta Rogatória foi
consumado, já que as medidas solicitadas pela Justiça rogante foram executadas
pela Justiça brasileira, ainda que frustrada a obtenção dos testemunhos dos
interessados.
4. Com efeito, infere-se que houve a inequívoca ciência de Jorge Henrique Simoes
Barata e Luiz Antonio Mameri dos termos desta Carta Rogatória, de modo que
tiveram efetivo conhecimento sobre o seu objeto, consistente na audiência de juízo
oral para seus depoimentos como testemunhas.
Documento eletrônico VDA47498202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5aff247b-4884-42c2-8086-4b73268598b0

5. Nesse contexto, o escopo do presente Agravo Regimental perdeu o objeto
porquanto os agravantes voluntariamente deixaram de comparecer ao ato processual
do qual teve ciência evidente.
6. Agravo Regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Presidente do STJ.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47498202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5aff247b-4884-42c2-8086-4b73268598b0

AgRg na CARTA ROGATÓRIA No 20367 - EX (2024/0149067-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MEMERI
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
JUSROGANTE
: CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTIÇA CRIMINAL
ESPECIALIZADA DA REPÚBLICA DO PERU - QUARTO
TRIBUNAL PENAL COLEGIADO NACIONAL
INTERES.
: ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOAREZ
ADVOGADOS
: PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
INTERES.
: ANGELA PALMEIRAS FERREIRA
INTERES.
: OLIVIO RODRIGUES JUNIOR
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. CONSUMAÇÃO DO OBJETO DA
CARTA ROGATÓRIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de Carta Rogatória por meio da qual a Justiça peruana solicita que se
proceda à inquirição de JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA e de LUIZ
ANTONIO MAMERI, por meio de videoconferência.
2. Contudo, os agravantes optaram por não comparecer às respectivas audiências
para depoimento testemunhal, conforme informado pelo advogado das partes
durante a audiência do dia 3 de julho de 2024 (fls. 718-719).
3. Portanto, pode-se concluir que o objeto da presente Carta Rogatória foi
consumado, já que as medidas solicitadas pela Justiça rogante foram executadas
pela Justiça brasileira, ainda que frustrada a obtenção dos testemunhos dos
interessados.
4. Com efeito, infere-se que houve a inequívoca ciência de Jorge Henrique Simoes
Barata e Luiz Antonio Mameri dos termos desta Carta Rogatória, de modo que
Documento eletrônico VDA47262414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:30
Código de Controle do Documento: 73520f80-f87b-4722-b482-5484e1e01fd3

tiveram efetivo conhecimento sobre o seu objeto, consistente na audiência de juízo
oral para seus depoimentos como testemunhas.
5. Nesse contexto, o escopo do presente Agravo Regimental perdeu o objeto
porquanto os agravantes voluntariamente deixaram de comparecer ao ato processual
do qual teve ciência evidente.
6. Agravo Regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:
Regimental interposto da decisão de fls. 70-71, na qual foi concedido o
à Carta
exequatur
Rogatória.
Em suas razões, a parte agravante aponta que "Os agravantes, ex-executivos
da Odebrecht, são colaboradores do Ministério Público Federal com acordo homologado
pelo Supremo Tribunal Federal em
" (fl. 240).
28/01/2017
Acrescenta que "as autoridades peruanas, especialmente a Fiscalía e a
Procuradoria, vêm sistematicamente violando os compromissos assumidos e as normas
internacionais que regem a obtenção de provas em território estrangeiro." (fl. 242).
Pondera que "são chamados para depor sem qualquer garantia de que os
elementos colhidos não serão utilizados contra eles, especialmente em vista da reiterada e
constante violação das normas internacionais e compromissos assumidos – e
descumpridos – ao longo da cooperação internacional" (fl. 249).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada para rejeitar o
, "uma vez que sua execução ofende a soberania nacional por desrespeitar
exequatur
decisão posta pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema que envolve a oitiva
requerida" (fl. 250).
Sem impugnação.
O Ministério Público Federal, mediante o parecer de fls. 637-646, opinou pelo
não provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (RELATOR):
não merece prosperar.
Cuida-se de Carta Rogatória por meio da qual a Justiça peruana solicita que se
proceda à inquirição das testemunhas a seguir enumeradas, por meio de
videoconferência, conforme horários sugeridos (fls. 2-3): a) ELEUBERTO ANTONIO
MARTORELLI, em 5 de junho de 2024 às
horas (zona horária do Peru
09:00
/GMT-5); b) LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOAREZ, em 12 de junho de 2024 às
horas (zona horária do Peru/ GMT-5); c) ANGELA PALMEIRAS
09:00
Documento eletrônico VDA47262414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:30
Código de Controle do Documento: 73520f80-f87b-4722-b482-5484e1e01fd3

FERREIRA, em 19 de junho de 2024 às
horas (zona horária do Peru
09:00
/GMT-5); d) OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, em 26 de junho de 2024 às
horas (zona horária do Peru/GMT-5); e) JORGE HENRIQUE SIMOES
09:00
BARATA, em 3 de julho de 2024 às
horas (zona horária do Peru/GMT-
09:00
5); f) LUIZ ANTONIO MAMERI, em 10 de julho de 2024 às
horas
09:00
(zona horária do Peru/GMT-5).
Foi concedido o
às fls. 70-71 e os autos foram encaminhados para
exequatur
as Seções Judiciárias dos Estados da Bahia e de São Paulo para as providências cabíveis.
A Justiça Federal (Seção Judiciária da Bahia) encaminhou comprovação de
que Ângela Palmeiras Ferreira prestou depoimento como testemunha na audiência
agendada pela Justiça peruana (fl. 626).
A prestação de depoimento testemunhal por Eleuberto Antônio Martorelli
resultou frustrada, haja vista que, de acordo com a Justiça Federal, houve falhas de
conexão durante a audiência designada para o dia 5 de junho de 2024 (fl. 705).
Luiz Eduardo da Rocha Soarez alegou que suas advogadas compareceram à
audiência em seu lugar, conforme acordado com o Ministério Público peruano (fls. 740-
739).
O depoimento de Olívio Rodrigues Junior não ocorreu por decisão da Justiça
rogante, já que suas autoridades teriam informado à Justiça Federal que a audiência
virtual não seria realizada, sem que tenha havido reagendamento (fl. 703).
Por fim, os agravantes Jorge Henrique Simões Barata e Luiz Antônio Mameri
optaram por não comparecer às respectivas audiências para depoimento testemunhal,
conforme informado pelo advogado das partes durante a audiência do dia 3 de julho de
2024 (fls. 718-719).
Portanto, pode-se concluir que o objeto da presente Carta Rogatória foi
consumado, tendo em vista as medidas solicitadas pela Justiça rogante foram executadas
pela Justiça brasileira, ainda que frustrada a obtenção dos testemunhos de parte dos
interessados.
Com efeito, infere-se que houve a inequívoca ciência de Jorge Henrique
Simoes Barata e Luiz Antonio Mameri dos termos desta Carta Rogatória, de modo que
tiveram efetivo conhecimento sobre o seu objeto, consistente na audiência de juízo oral
para seus depoimentos como testemunhas.
Nesse contexto, o escopo do presente Agravo Regimental perdeu o objeto
porquanto os agravantes voluntariamente deixaram de comparecer ao ato processual do
qual teve ciência evidente.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental.
É como
.
voto
Documento eletrônico VDA47262414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:30
Código de Controle do Documento: 73520f80-f87b-4722-b482-5484e1e01fd3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na CR 20.367 / EX
Número Registro: 2024/0149067-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15322024
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
JUSROGANTE : CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTIÇA CRIMINAL
ESPECIALIZADA DA REPÚBLICA DO PERU - QUARTO
TRIBUNAL PENAL COLEGIADO NACIONAL
INTERES.
: ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOAREZ
ADVOGADOS : PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
INTERES.
: ANGELA PALMEIRAS FERREIRA
INTERES.
: OLIVIO RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS : PAULA SION DE SOUZA NAVES E OUTRO(S) - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES E OUTRO(S) - SP312413
HELENA CABRERA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP389927
INTERES.
: JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
INTERES.
: LUIZ ANTONIO MEMERI
Documento eletrônico VDA47431700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 93af15aa-a9a7-4a70-9107-a12fe0051447

ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MEMERI
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE FARIA KAUFFMANN - SP123841
MARCOS GUIMARÃES SOARES - SP141862
LUIS GUSTAVO VENEZIANI SOUSA - SP302894
JUSROGANTE : CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTIÇA CRIMINAL
ESPECIALIZADA DA REPÚBLICA DO PERU - QUARTO
TRIBUNAL PENAL COLEGIADO NACIONAL
INTERES.
: ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOAREZ
ADVOGADOS : PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
INTERES.
: ANGELA PALMEIRAS FERREIRA
INTERES.
: OLIVIO RODRIGUES JUNIOR
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Presidente do STJ.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 93af15aa-a9a7-4a70-9107-a12fe0051447